Tribunal: TJES
Processo: 5013555-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013555-60.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A

RECORRIDO: RIHERID FLORINDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013555-60.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAPFRE VIDA S/A

RECORRIDO:
RIHERID FLORINDO DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM REDUÇÃO FUNCIONAL QUE ACOMETEU O SEGURADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA SEGURADORA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO PELO AUTOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 32.904,06, bem como em danos morais no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Autor, ora Recorrido, suposta violação à dialeticidade recursal e inovação recursal, pugnando no mérito pelo seu não provimento.

(2). De início, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Outrossim, não há que se falar em suposta inovação recursal, tendo em vista que a arguição feita pela Recorrente se refere a matéria de ordem pública, não estando sujeita, portanto, à preclusão.

(4). Quanto à preliminar de incompetência arguida pela Recorrente, entendo que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(5). Ainda, não há que se falar em suposto cerceamento de defesa da parte recorrente, tendo em vista que dispensou expressamente a produção de novas provas em audiência, nada tendo requerido quanto à perícia supostamente necessária, razão pela qual impertinente a arguição.

(6). No que se refere à suposta ausência de interesse processual da parte autora, evidente que o pagamento realizado na via administrativa não obsta ou exaure a pretensão ora veiculada na presente demanda, que versa sobre a parcela não paga pela seguradora em relação à perda funcional experimentada pelo Recorrido, de modo que também não merecem acolhida as razões da Recorrente no particular.

(7). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendendo que restou comprovado pelo Recorrido o seu acometimento de condição de perda funcional de membro em razão de duas lesões distintas (o que é devidamente corroborado tanto pelos laudos médicos expedidos pelo profissional responsável pelo seu tratamento), tendo a seguradora se esquivado de providenciar eventual contraprova em relação à documentação apresentada pelo segurado, em especial perícia médica própria, não tendo logrado êxito em desconstituir o direito alegado pelo Recorrido.

(8). Quanto à perícia médica da seguradora, aliás, pertinente destacar que da própria análise/parecer do analista responsável, restou consignada a concordância com o laudo apresentado pelo consumidor, bem como o descabimento de perícia médica (vide pág. 11 da contestação), deixando a Recorrente, portanto, de desconstituir a avaliação realizada pelo médico responsável pelo tratamento do Recorrido.

(9). No tocante ao direito do Recorrido à indenização pela somatória das lesões, trata-se de possibilidade prevista contratualmente, valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
Nesse contexto, diante do laudo médico, que atesta que
as lesões ocorridas com o Autor causaram-lhe perda de 40% redução funcional do quadríceps e 40% redução funcional da panturrilha, e considerando que houve duas lesões, a porcentagem da sequela acumula no percentual de 80%, conforme expresso no laudo médico no Id 9348802
. Logo, não há de se falar em aplicação de apenas 40% referente a sequela do joelho como pretende a Requerida de acordo com a negativa enviada ao Autor (Id 9349103).
Sendo assim, faz jus ao Autor o valor total da indenização securitária de R$ 65.808,12
(sessenta e cinco mil oitocentos e oito reais e doze centavos). Destaca-se, de acordo com os documentos apresentado nos autos, que verifica-se que
o valor devido do Autor é R$ 65.808,12, não excede ao valor por invalidez permanente por acidente é R$ 411.300,04
(Certidão Individual de Seguro – Id 9348794).
Ademais, observa-se que o cálculo apresentado pelo Autor seguiu os parâmetros previsto na cláusula 30 – item 3.1 e 3.2, conforme laudo médico (Id 9349108 – 80%) e tabela de cálculo do seguro.
Nota-se ainda que a Requerida não apresenta impugnação de forma especifica as narrativas autorias, nem dos documentos apresentados pelo Autor.
[...]”

(10). Assim, irretocável a sentença objurgada no que se refere à identificação do dever de indenizar da Recorrente (inclusive no que se refere à complementação do valor deferido na hipótese), bem como no que tange aos danos morais, compreendendo que a situação vivenciada pelo Recorrido extrapola o mero dissabor, tendo em vista o prejuízo econômico advindo da recusa abusiva perpetrada pela Recorrente, tendo de lidar com situação de patente desamparo em momento de fragilidade, situação agravada ainda pela grave perda de tempo útil com tratativas administrativas frustradas para solução do problema narrado nos autos, tudo a denotar patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação, fixada
in casu
em patamar compatível com os critérios de arbitramento.

(11).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)